Tribunal: TJMT
Processo: 1004013-58.2022.8.11.0006
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004013-58.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Resistência]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SANDER JUNIOR DE FIGUEIREDO GONCALVES - CPF: 060.484.291-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
E RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PROVA DA MATERIALIDADE. TERMO DE CONSTATAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL.

RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 306,
caput,

c.c
. 298, III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, e art. 329,
caput
, na forma do art. 69,
caput
, ambos do Código Penal, impondo-lhe penas de detenção, reclusão, multa e suspensão do direito de dirigir. O recorrente pleiteia
a
absolvição, sob alegação de insuficiência de provas quanto à autoria dos delitos.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a manutenção da condenação pelos crimes de embriaguez ao volante e resistência à prisão.

III. Razões de decidir:

1.
A materialidade e autoria dos crimes restaram comprovadas por meio do Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Termo de Constatação de Embriaguez, Auto de Resistência e depoimentos firmes e coesos dos policiais militares, sob o crivo do contraditório.

2.
A divergência entre os policiais quanto ao motivo inicial da abordagem (placa ilegível ou presença de criança sem capacete) não compromete a credibilidade dos relatos quanto à embriaguez e à resistência ativa.

3.
A recusa do apelante em realizar o teste de etilômetro não impede a configuração do crime de embriaguez ao volante, sendo suficiente a comprovação por sinais clínicos.

4.
Versão defensiva isolada, desprovida de elementos probatórios que infirmem o conjunto probatório harmônico e coeso produzido nos autos.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
1.
A prova testemunhal firme e coesa, corroborada por documentos oficiais, é suficiente para a condenação criminal, mesmo diante da recusa ao teste do etilômetro. 2. Divergência quanto ao motivo da abordagem policial não invalida a credibilidade da prova quando os fatos essenciais do crime estão comprovados
”.

Dispositivos relevantes citados:
CTB,
arts
. 306,
caput
, e 298, III; CP,
arts
. 329 e 69; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
2.067.295/PR, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 09.05.2023,
DJe
12.05.2023; TJMT, Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
A
pelação
C
riminal interposta por
SANDER JÚNIOR DE FIGUEIREDO GONÇALVES

em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da

3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres
(MT)
,
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado
pela prática do
s
delito
s
previsto
s
no art.
306,
caput
,
c
.c
.
298, inciso III, ambos

do C
ódigo de
T
rânsito
B
rasileiro
e art.
329,
caput
, na forma do artigo 69,
caput
, ambos do Código Penal
,
à pena
definitiva
de
07 (sete) meses de detenção
e
12 (doze) dias-multa
, bem como
0
2
(
dois
) meses
e 10 (dez) dias
de pena de
suspensão ou
proibição de se obter a permissão e/ou habilitação e proibição de dirigir veículo automotor
e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto
.

Em suas razões, o apelante pugna, exclusivamente, para que

seja absolvido dos crimes imputados, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob a alegação de insuficiência de provas para a formação do juízo condenatório
(Id.
271528458
)
.

Em suas contrarrazõe
s, o Ministério Público

refuta as teses defensivas, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso

(I
d.
271528460
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de Justiça
Gerson N. Barbosa
, manifesta-se
pelo
desprovimento do recurso (I
d.
282010372
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição do que consta na denúncia acerca dos fatos:

1ª FATO
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 09 de abril de 2022, por volta das 17h05min, em via pública, qual seja, Rua Santos Dumont, Bairro DNER, neste Município de Cáceres/MT,
SANDER JUNIOR DE FIGUEIREDO GONÇALVES, com consciência e vontade, sem possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação, conduziu a motocicleta marca/modelo Honda/CG, cor verde, placa KEW-9743, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
, o que foi constatado mediante sinais clínicos indicativos de tal alteração, conforme termo de constatação de embriaguez de id. 85577085. Segundo emerge do caderno persecutório, uma guarnição policial realizava rondas pela Avenida Santos Dumond
quando
se deparou
com a motocicleta em tela conduzida pelo denunciado, tendo como passageira sua esposa, com a placa ilegível, motivo pelo qual foi realizada a abordagem policial.
Desponta que os policiais verificaram que o increpado, além de não ser habilitado, apresentava visíveis sinais de embriaguez alcoólica, como dificuldade no equilíbrio, fala alterada, agressivo, arrogante, exaltado, irônico, falante, dispersivo, sonolento, olhos vermelhos, desordem nas vestes e odor de álcool no
halito
etílico, conforme termo de constatação de embriaguez (id. 85577085),
motivo pelo qual foi lhe dada voz de prisão.

2ª FATO
Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de

tempo e local acima descritos,
SANDER JUNIOR DE FIGUEIREDO GONÇALVES
, com consciência e vontade,
opôs-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça, a funcionários públicos competentes para executá-lo.
Ressai do feito que
após receber voz de prisão, o denunciado se opôs a execução da prisão em flagrante delito e investiu fisicamente contra a guarnição policial, desferindo socos contra os servidores públicos, sendo necessário que os militares fizessem uso de força para deter e algemar o increpado.
Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia SANDER JUNIOR DE FIGUEIREDO GONÇALVES como incurso no art. 306, caput, c/c art. 298, III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro (1° FATO) e art. 329 caput, do Código Penal (2º FATO), todos na forma do art. 69, caput, do Código Penal, requerendo que depois de recebida e autuada, seja ele citado, seguindo

se os demais atos previstos no rito apropriado, bem como intimando-se as testemunhas abaixo arroladas para depor sobre os fatos, prosseguindo-se o feito até a condenação final
(Id.
271528375
)
(grifos meus)
.

O
Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do delito previsto no art. 306, § 1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena definitiva de
07 (sete) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa, bem como 0
2
(
dois
) meses
e 10 (dez) dias
de pena de
suspensão ou
proibição de se obter a permissão e/ou habilitação e proibição de dirigir veículo automotor
e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto

(Id.
271528449
).

Em síntese, o recurso defensivo
vislumbra a absolvição do apelante,
sob o argumento de insuficiência de provas quanto à autoria dos crimes a ele imputados.

Sustenta

que
o apelante
,
e
m juízo, negou
,
de forma categórica, a prática dos delitos, afirmando que concordou em realizar o teste de etilômetro, mas sofreu abordagem truculenta e agressões físicas injustificadas por parte dos policiais militares.

Aponta
contradições

nos depoimentos dos agentes policiais quanto à motivação da abordagem: enquanto um policial afirmou que fora pela presença de uma criança sem capacete, o outro disse que se tratava de placa ilegível
(
Id.
271528458
)
.

Não assiste razão
ao
apelante
.

O crime de embriaguez ao volante está previsto no art. 306 e seguintes, do Código de Trânsito Brasileiro. Veja-se:

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1º As condutas previstas no
caput
serão constatadas por: [...]

II -
sinais
que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alte
ração da capacidade psicomotora
.

A
autoria e

materialidade delitivas
se encontram

devidamente
comprovada
s

nos autos,
por

meio
do
Auto de Prisão em Flagrante (Id.
271527883
)
;
Boletim de
Ocorrência (
Id.
271527884
)
;
Auto de Resistência à Prisão (Id.
271527886
);
Termo de Constatação de Embriaguez
(Id.
271527884
)
;
Termos de Depoimento (Id.
271527888
e
271527889
)
,
bem como
pelos depoimentos prestados perante
à
autoridade judicial
(
Id.
271528430
)
.

Na fase
inquisitorial foram
ouvidos os
Policiais Militares

Marlon Cesar Geraldes Freitas

e
Sullywan

d
a Silva
, os quais
,
respectivamente
, declararam:

QUE A GUARNIÇÃO DA POLÍCIA MILITAR "GUPM" EM RONDAS OSTENSIVAS PELA AVENIDA SANTOS DUMONT, VISUALIZOU UM CASAL EM UMA MOTOCICLETA COM A PLACA DE IDENTIFICAÇÃO SEM LEGIBILIDADE, DIANTE DOS FATOS FOI REALIZADO A ABORDAGEM PRÓXIMO AO MERCADO JÚNIOR, FOI INDAGADO AO CONDUTOR SR. SANDER JUNIOR DE FIGUEREDO GONSALVES, SE PORTAVA CNH, ESTE RESPONDEU QUE NÃO POSSUÍA E COMO FOI VERIFICADO QUE APARENTAVA TER INGERIDO BEBIDA ALCOÓLICA, FORA DADO VOZ DE PRISÃO E SOLICITADO QUE ESTE ACOMPANHASSE A GUPM ATÉ AO CISC, TODAVIA ESTE E SE RECUSOU; QUE POR VÁRIAS VEZES FOI SOLICITADO QUE ESTE OBEDECESSE A ORDEM EMANADA, ESTE TODAVIA CONTINUOU A RECUSA E INVESTIU FISICAMENTE CONTRA A GUPM COM SOCOS, SENDO NECESSÁRIO USO DE FORÇA PROGRESSIVA PARA IMOBILIZAR E ALGEMÁ-LO, O MESMO FICOU COM ESCORIAÇÕES NA ALTURA DA FACE. DURANTE A TENTATIVA DE ALGEMAMENTO DO SUSPEITO, SUA ESPOSA A SRA ANDRÉIA VIEIRA, A TODO MOMENTO

INTERFERIU NA AÇÃO POLICIAL TENTANDO IMPEDIR QUE
O MESMO
FOSSE ALGEMADO, INCLUSIVE TAMBÉM INVESTIU FISICAMENTE CONTRA A GUARNIÇÃO. DIANTE DOS FATOS FORA DADO VOZ DE PRISÃO PARA
A MESMA
. TODOS OS ENVOLVIDOS FORAM CONDUZIDOS AO CISC PARA AS PROVIDENCIAS CABÍVEIS. FOI OFERTADO AO MESMO O TESTE DE ETILÔMETRO AO CONDUTOR ESTE TODA VIA SE RECUSOU, FOI CONFECCIONADO AIT NUM. 456186,4566187,456188,45689,456190,456191 E TERMO DE APREENSÃO NUM. 188708. SUA MOTOCICLETA FOI ENCAMINHADO AO 6ºBPM. FORA CONFECCIONADO TERMO E CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUES E AUTO DE RESISTÊNCIA A PRISÃO
–
Id.
271527889
).

Em seu interrogatório o apelante reservou-se ao direito constitucional de permanecer em silêncio (Id.
271527891
).

Sob o crivo do contraditório
,
o Policial Militar
Marlon Cesar Geraldes Freitas

manteve a versão apresentada na fase de investigação no sent
ido de que o acusado
estava visivelmente embriagado e não portava a sua CNH nem o documento do veículo no momento da abordagem
e resistiu
à
prisão agredindo os policiais. Vejamos:

(...)
PM
:
sim, a guarnição estava se deslocando na Avenida Santos Dumont, na verdade a gente iria lá fazer uma situação de fotografias e
ai
nesse interposto
a gente verificou esse
individuo

ai
, ele estava em uma motocicleta, juntamente a sua amasia e no meio estava mais uma criança. A guarnição fez a abordagem em razão da situação e o
indivíduo
estava com sinais clínicos de embriaguez e foi feita o encaminhamento do mesmo e foi ofertado a ele o exame de etilômetro,
o mesmo
se recusou, mas diante dos sinais clínicos, foi feito o flagrante
do mesmo
.

Promotor:

no momento em que
iriam conduzi-lo, ele resistiu à ordem da polícia? Ele realizou algumas condutas contra a guarnição? Condutas físicas? Agressões verbais ou físicas?

PM
:
ele
tava
sob o efeito de álcool, mas, todavia, foi dada a voz de prisão ao mesmo e conduzido ao CISC para confecção do BO.

Defesa:
no momento da abordagem, quem fez a abordagem, o Senhor ou o
Sullywan
?

PM
:
foi eu pessoalmente.

Defesa:
foi o Senhor quem fez a abordagem?

PM
:
exato.

Defesa:

qual foi o motivo da abordagem dele Marlon?

PM
: porque ele estava com uma criança no meio da motocicleta, em que a criança estava sem capacete obviamente e foi feita a abordagem. E
ai
ele estava sob efeito de álcool e não apresentou carteira de habilitação nem documento do veículo.

Defesa: essa constatação de que ele estaria embriagado o Senhor fez de que forma essa constatação lá no momento da abordagem?

PM
: foi por exames...foi verificada a situação clínica, ele estava com odor etílico, olhos vermelhos, estava exaltado.
(...)

Defesa:

no momento em que
o Senhor pediu para ele fazer o exame de alcoolemia ou ser conduzido, ele começou a agredir vocês? De que forma isso ocorreu?

PM
: no momento da abordagem ele estava bastante exaltado.

Defesa:
mas partiu alguma agressão física por parte dele com relação a vocês?

PM
: sim, porque provavelmente ele não queria ser abordado, devido a ser um final de semana, ele estava com a esposa, estava com essa criança, certamente ele não queria ser abordado, então ele acabou, assim, vindo de encontro com a abordagem policial.

(Id.
271528434
).
(
grifos meus
).

O Policial Militar
Sullywan
da Silva

também manteve a versão que deu na fase investigativa:

(...)
PM
:
no dia em questão estava de serviço junto com o Primeiro Sargento Marlon, Comandante da guarnição, onde estávamos realizando algumas abordagens em alguns locais na cidade, estavam várias viaturas, onde a nossa viatura era a primeira da fila e ao passar na Avenida Santos Dumont, próximo ao Parque de Exposição
, avistamos uma motocicleta com dois ocupantes, o condutor e a sua esposa, e
o mesmo
estava com um veículo em que a placa estava ilegível, por esse motivo fizemos a abordagem. Ao fazer a abordagem, foi constatado que
o mesmo
estava com um odor etílico muito forte. Diante disso, foi feita a checagem do veículo e do condutor, e constatou-se que o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação - CNH, diante disso, foi falado para o mesmo que o veículo seria apreendido e para ele acompanhar a guarnição para ser confeccionado as notificações de trânsito, as medidas administrativas de trânsito, onde
o mesmo
se negou a acompanhar a guarnição, vindo a cometer resistência e proferir palavras de baixo calão e de ameaças contra a guarnição.

Promotor:
ele usou de força física contra a guarnição?

PM
:
sim Senhor, a guarnição teve que usar força moderada para conseguir imobilizar e algemar o mesmo
(...).

Defesa:
a abordagem ocorreu mediante a placa
tá
sem
tá
legível você falou, né?

PM
:
positivo.

Defesa:
no momento da abordagem, foi citada alguma coisa relativa
a
questão de embriaguez dele para ele fazer algum teste de alcoolemia na hora, ser conduzido?

PM
:
sim Senhor, a partir do momento em que ele se negou a acompanhar a guarnição foi falado que seriam feitos todos os procedimentos cabíveis e que
o mesmo
estava em visível estado de embriaguez.

Defesa: a agressão física, ela partiu do réu né?

PM
: sim Senhor, da negativa do mesmo de oferecer resistência para entrar na viatura e acompanhar a guarnição, onde foi oferecido ao mesmo que acompanhasse a guarnição sem o uso de algemas, sem que fosse feita nenhuma força para
o mesmo
acompanhar por ele mesmo, onde
o mesmo
se negou e partiu
pra
cima da guarnição.

Defesa:
estava ele e quem
Sullywan
?

PM
:
ele e a esposa dele.

Defesa:
ela também estava em estado de embriaguez ou não?

PM
:
não entendi a pergunta Doutor.

Defesa:
ela também estava em visível estado de embriaguez ou não?

PM
:
então Doutor, como ele era o condutor do veículo, a atenção foi voltada para
o mesmo
,
a mesma
não estava conduzindo o veículo. A abordagem de trânsito foi somente para o condutor.

Defesa:
o Senhor falou da questão do odor de álcool, porque estavam os dois juntos na moto.

PM
:
sim Senhor, mas a partir do momento em que começamos a fazer a abordagem,
a mesma
se afastou e a gente foi fazer o procedimento que compete à guarnição.

Defesa:

tá
, mas ele negou logo de plano a fazer o teste de alcoolemia?

PM
:
sim Senhor.

(Id.
271528434
)
(grifos meus)
.

O acusado
Sander Junior
d
e Figueiredo Goncalves
, novamente,
negou, de forma categórica, a prática dos delitos, afirmando que concordou em realizar o teste de etilômetro, mas sofreu abordagem truculenta e agressões físicas injustificadas por parte dos policiais militares.
(
Id.
271528434
).

Todavia, as alegações defensivas não encontram amparo no conjunto probatório constante dos autos.

O
depoimento prestado pelo apelante, negando a prática das infrações penais, apresenta-se de forma
isolada
nos autos, sem qualquer corroboração por outros elementos de prova idôneos. De sua parte, a versão trazida pelo recorrente não encontra sustentação, seja documental, seja testemunhal, limitando-se a uma narrativa
autodefensiva
, que não se sustenta frente ao conjunto de provas regularmente produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Embora exista, de fato, certa divergência entre os policiais militares quanto ao motivo inicial da abordagem – se em razão da presença de uma criança sem capacete ou da ilegibilidade da placa do veículo –, tal detalhe não possui o condão de infirmar a credibilidade dos depoimentos prestados no tocante aos fatos principais imputados ao apelante.

Com efeito, ambos os policiais, de maneira
uníssona
, afirmaram que:

O apelante apresentava visíveis sinais de embriaguez, com odor etílico, olhos vermelhos, fala alterada e comportamento exaltado.

O apelante resistiu à abordagem, vindo a agredir fisicamente a guarnição policial, sendo necessária a utilização de força moderada para a sua contenção.

Portanto, a uniformidade e a firmeza dos relatos dos policiais militares acerca do estado de embriaguez do apelante e da sua resistência ativa à prisão conferem plena robustez à narrativa acusatória.

Nesse sentido é o Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE
JURISPRUDÊNCIa
n. 101532-2015,
disponibilizado
no
DJe
Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Em que pese o acusado tenha se recusado a realizar o teste de alcoolemia, a embriaguez foi atestada por meio do Termo de Constatação de Embriaguez, no qual consta que Sander se encontrava agressivo, arrogante, exaltado, irônico, falante, dispersivo, sonolento, com olhos vermelhos, com desordem
nas vestes
e odor de álcool no hálito (Id
271527884
)
.

Diante desse quadro, verifica-se que os depoimentos prestados
pelos Policiais Militares
em amb
as as fases da persecução penal
,
associados à conclusão
registrada no
Termo de Constatação de Embriaguez
(Id.
271527884
)
e do Auto de Resistência à Prisão (Id.
271527886
)
, assinado por ambos os agentes estatais
,
consolidam a condenação do apelante pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306,
caput
,
c
.c
.
art. 298, III, ambos da Lei n. 9.503/97
)
e do crime de resistência
art. 329,
caput
, do Código Penal
e fulminam a tese de
que os elementos probatórios produzidos na fase de investigação não foram confirmados sob o crivo do contraditório
.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que
o crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato,
dispensando a obrigatoriedade do teste do etilômetro e admitindo outros meios de prova para a comprovação da embriaguez

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.067.295/PR, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgad
o em 9/5/2023,
DJe
de 12/5/2023
)
.

Dessa maneira
,
descabido o pleito absolutório quanto
à prática do
s
crime
s

de embriaguez ao volante,
art. 306,
caput
,
c
.c
.
298, inciso III, ambos

do Código de Trânsito Brasileiro
e do crime de resistência, art.
329,
caput
, na forma do artigo 69,
caput
, ambos do Código Penal
.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo
incólume
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025